Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça considera o critério da compatibilidade para determinar o cumprimento simultâneo entre as penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, independentemente de a condenação à pena alternativa ser anterior ou posterior à pena corporal.
2. O magistrado possui discricionariedade para estabelecer as penas restritivas de direitos, devendo estipulá-las de acordo com o tipo de crime praticado e as condições do apenado, não cabendo a este escolher a medida alternativa que lhe seja conveniente. Ademais, somente as penas alternativas de prestação pecuniária e de perda de bens podem ser executadas simultaneamente com o cumprimento das penas privativas de liberdade em regime semiaberto ou fechado.
3. Constatada a impossibilidade de cumprimento simultâneo entre a pena de prestação de serviços à comunidade e a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, mostra-se correta a decisão que reconverteu a pena alternativa em privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que fixou a pena de prestação de serviços à comunidade e, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo da referida pena alternativa com a pena privativa de liberdade imposta em razão de outra condenação, reconverteu-a em pena privativa de liberdade.